Tribunal: TJSP
Processo: 2187473-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EXECUÇÃO. Montante originário de outro processo, em que fora registrada penhora no rosto dos autos em favor dos exequentes, ora agravados. Agravante que é credora dos executados. Crédito de natureza alimentar, porquanto atinente a honorários advocatícios. Inexistência de multiplicidade de penhoras. Hipótese em que, ademais, o crédito outrora penhorado já foi transferido para conta bancária à

Ementa:
EXECUÇÃO. Montante originário de outro processo, em que fora registrada penhora no rosto dos autos em favor dos exequentes, ora agravados. Agravante que é credora dos executados. Crédito de natureza alimentar, porquanto atinente a honorários advocatícios. Inexistência de multiplicidade de penhoras. Hipótese em que, ademais, o crédito outrora penhorado já foi transferido para conta bancária à disposição do juízo. Execução singular. Pretensão tardia à formação de concurso de credores para exercício de direito de preferência. Inadmissibilidade. Decisão mantida.
ARRESTO. Execução. Medida determinada para assegurar a satisfação de outro feito. Decisão que determina a constrição de crédito eventualmente pertencente aos executados. Pretensão ao arresto de parte do montante depositado para satisfação do crédito dos exequentes. Descabimento. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000929002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2187473-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA, são agravados JOSÉ
AFFONSO JUNQUEIRA NETTO, LADI BIEZUS, MÁRCIO LUIZ TADEU DE
SEIXAS BORBA, ANTÔNIO CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOCACIA e
ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 2
VOTO No 24567
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2187473-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÔNICA DI STASI GANTUS ENCINAS
AGRAVANTE: GABRIELA ROLLEMBERG ADVOCACIA
AGRAVADOS: JOSÉ AFFONSO JUNQUEIRA NETTO, LADI BIEZUS, MÁRCIO
LUIZ TADEU DE SEIXAS BORBA, ANTÔNIO CAMPOS SOCIEDADE DE
ADVOCACIA E ANTÔNIO RICARDO ACCIOLY CAMPOS
EXECUÇÃO. Montante originário de outro processo, em que fora
registrada penhora no rosto dos autos em favor dos exequentes,
ora agravados. Agravante que é credora dos executados.
Crédito de natureza alimentar, porquanto atinente a honorários
advocatícios. Inexistência de multiplicidade de penhoras.
Hipótese em que, ademais, o crédito outrora penhorado já foi
transferido para conta bancária à disposição do juízo. Execução
singular. Pretensão tardia à formação de concurso de credores
para exercício de direito de preferência. Inadmissibilidade.
Decisão mantida.
ARRESTO. Execução. Medida determinada para assegurar a
satisfação de outro feito. Decisão que determina a constrição de
crédito eventualmente pertencente aos executados. Pretensão
ao arresto de parte do montante depositado para satisfação do
crédito dos exequentes. Descabimento. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento contra a respeitável decisão (fls. 65/70), que,
entre outras providências, rejeitou a pretensão da agravante ao arresto de parte do
montante depositado nos autos para satisfação do crédito dos agravados José
Affonso e Ladi Biezus.
Sustenta a agravante que a hipótese é de concurso de credores, e,
por isso, é prioritária a satisfação de seu crédito que tem natureza alimentar. Afirma
que o montante depositado em conta à disposição do juízo a quo inclui honorários
advocatícios que lhe são devidos pelo agravado Antônio Campos. Acrescenta que
tal quantia foi arrestada por ordem do juízo da 2a Vara de Títulos Extrajudiciais da
Circunscrição de Brasília-DF, pronunciamento, que, ressalta, não foi
tempestivamente impugnado pelos agravados. Aduz que a decisão agravada
afronta os artigos 908 e 85, § 4o, do CPC e a Súmula Vinculante no 47 do STF. Cita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 3
precedentes. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, por
seu provimento.
Efeito suspensivo parcialmente concedido (fls. 173).
Contraminuta (fls. 231/248 e 280/282).
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de execução em que os agravados José Affonso Junqueira
Netto e Ladi Biezus pretendem a satisfação de crédito (R$. 1.506.429,86 fls. 161),
com fundamento em contrato de compra e venda das ações da sociedade
empresária Fazendas Butiá.
Em 12.7.2019, a agravante compareceu aos autos, pretendendo a
declaração de “nulidade, tanto da penhora, quanto do acordo que dispôs sobre a
integralidade do crédito da Campos Advogados (atual Antônio Campos Sociedade
Individual de Advocacia) nos presentes autos, em detrimento do crédito do ora
peticionante, de natureza alimentar, e cujo contrato era anterior” (fls. 47), o que,
segundo afirma, caracteriza fraude contra credores.
Tal pretensão veio fundada, em síntese, na alegação de que, do total
de R$. 3.016.175,95 transferidos do feito no 0014886-31.2015.8.17.0001 para conta
bancária à disposição do juízo a quo, o montante de R$.839.089,63 foi previamente
destinado ao pagamento dos honorários devidos à agravante pelo agravado
Antônio Campos, que a contratou para atuar em favor da Permol Pernambuco
Motores Ltda. durante a tramitação do REsp. no 1.364.503/PE (fls. 126/130).
Antes do pronunciamento do juízo a quo acerca de tal pretensão, a
agravante, em 30.8.2019, repisou o pedido de reserva do valor correspondente a
seu crédito, desta feita noticiando o ajuizamento de execução fundada no contrato
de prestação de serviços advocatícios firmado com o agravado Antônio Campos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 4
Acrescentou que a hipótese é de concurso particular de credores, impondo-se a
observância de que seu crédito tem natureza alimentar, e, portanto, prefere ao dos
agravados José Affonso e Ladi, independentemente de prévia penhora, conforme
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (fls. 48/61).
Por fim, em 4.9.2019 a agravante, em nova manifestação, noticiou
que o juízo da 2a Vara de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição de Brasília-DF, à
qual foi distribuída a execução por ela ajuizada, concedeu tutela de urgência para
determinar o arresto do crédito do agravado Antônio Campos nos autos originários
(feitos no 0146025-56.2012.8.26.0100 e 0194564-53.2012.8.26.0100) e no processo
no 0014886-31.2015.8.17.0001, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Recife (fls.
61/63). Pugnou pela transferência do montante diretamente para sua conta
bancária.
A decisão agravada, entre outras providências, rejeitou o pedido de
habilitação do crédito da agravante, por entender que a tese de nulidade de negócio
jurídico, fundada em fraude contra credores, somente poderá ser apreciada no bojo
de ação pauliana. Indeferiu, também, o pleito de arresto porque o juízo da 2a Vara
de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição de Brasília/DF determinou a constrição de
créditos dos executados e “nos autos deste processo não há qualquer crédito de
Campos Advogados” (fls. 69).
Com efeito, é incontestável, a teor do disposto no artigo 85, § 14, do
CPC1., a natureza alimentar dos honorários advocatícios, que,
independentemente da origem contratual ou sucumbencial, se equiparam ao
crédito trabalhista.
Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CRÉDITO
DE
NATUREZA
1 § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 5
ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO DE NATUREZA
TRABALHISTA. ART. 85, § 14, DO CPC/2015. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Consoante decidiu a Corte Especial do STJ no julgamento do
REsp n. 1.152.218/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
9/10/2014 ? sob o rito dos recursos repetitivos, "os créditos
resultantes de honorários advocatícios têm natureza alimentar e
equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência,
seja pela regência do Decreto-Lei n. 7.661/1945, seja pela forma
prevista na Lei n. 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite
de valor previsto no artigo 83, inciso I, do referido Diploma legal".
2. Sob essa perspectiva, não há que se fazer distinção entre
honorários sucumbenciais e contratuais, à mingua, inclusive, do
devido amparo legal, tendo em vista que o art. 85, § 14, do
CPC/2015 expressamente dispõe que "os honorários constituem
direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho".
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1582186/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe
03/08/2020)
“RECURSO ESPECIAL. FGTS. ART. 20 DA LEI No 8.036/90.
LEVANTAMENTO. DEDUÇÃO DE PARTE DO VALOR A SER
CREDITADO
PARA
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. POSSIBILIDADE.
LEX SPECIALIS CONVIVE COM LEX GENERALIS.
1. Controvérsia adstrita à possibilidade de levantamento de verba
honorária contratada entre os agravados e seus patronos, de parte
do valor a ser depositado na conta vinculada do FGTS, para
cumprimento de obrigação contratual de serviços advocatícios.
[...]
7. "Os honorários advocatícios são créditos privilegiados em face
de concurso de credores, falência, liquidações extrajudiciais,
concordatas e insolvência civil".(REsp no 295987/SP, 1a Turma, Rel.
Min. José Delgado, DJ de 02/04/2001) 8. Recurso especial
improvido.”
(REsp 662.574/AL, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 25/10/2005, DJ 14/11/2005, p. 195)
E, de fato, nas hipóteses em que instaurado o concurso de credores,
as preferências de ordem material se sobrepõem às processuais (artigo 908, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 6
do Código de Processo Civil2), sendo prioritária a satisfação do crédito
trabalhista independentemente da ordem das penhoras.
Todavia, tal não é o caso, pois o montante depositado em conta à
disposição do juízo a quo tem origem em crédito constituído em favor do agravado
Campos Advogados no feito no 0004767-07.1998.8.17.0001, e que foi penhorado
exclusivamente pelos agravados José Affonso Junqueira Netto e Ladi Biezus,
inexistindo multiplicidade de constrições a justificar o concurso de credores.
Registre-se, em atenção ao disposto no artigo 489, § 1o, inciso VI, do
CPC, que, de fato, há julgados do Superior Tribunal de Justiça que entendem
admissível a formação do concurso de credores para satisfação de crédito
alimentar não assegurado por penhora, todavia, com a devida vênia, não é a
interpretação mais adequada acerca da matéria, tampouco a posição dominante
naquela Corte.
Tocante ao tema, a esclarecedora lição de Daniel Amorim
Assumpção Neves3:
“Sendo o incidente de concursos de credores limitado à solução
de qual exequente ou credor tem preferência em receber o produto
da expropriação do bem penhorado, é correta a previsão do art. 909
do Novo CPC no sentido de serem as pretensões limitadas a essa
2 “Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e
entregue consoante a ordem das respectivas preferências.
§ 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de
natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência.
§ 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes,
observando-se a anterioridade de cada penhora.”
3 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil volume único. 10. ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 1310-1311.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 7
matéria. Segundo o dispositivo legal, apresentadas as razões, o juiz
decidirá. [...]
Segundo a melhor doutrina, a ordem de preferência é:
(a)
créditos
oriundos
da
legislação
trabalhista,
limitados a 150 salários-mínimos por credor e os decorrentes de
acidente do trabalho (art. 186 do CTN);
(b) créditos tributários;
(c) créditos com garantia real até o limite do valor do
bem gravado, registrando-se decisões do Superior Tribunal de
Justiça que entendem que o crédito condominial prefere ao crédito
com garantia real;
(d) crédito com privilégio especial;
(e) crédito com privilégio geral. Registre-se que esses
credores privilegiados não precisam ter penhorado o bem em
outras execuções; na realidade, nem mesmo se exige que exista
execução em trâmite;
Desses credores privilegiados apenas os titulares de direito
real não necessitam penhorar o bem para participar do concurso
de credores, sendo entendimento Superior Tribunal de Justiça
de que os credores, mesmo com preferência derivada de norma
de direito material em razão da especial natureza de seu crédito
só tem legitimidade para participar do concurso de credores se
tiverem penhorado o bem.”
Logo, para a formação do concurso de credores, imprescindível a
pluralidade de penhoras, o que não se verifica na hipótese.
A este respeito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PREFERÊNCIA DO DÉBITO FISCAL.
CONCURSO DE CREDORES. NECESSIDADE DE DIVERSAS
PENHORAS SOBRE UM MESMO BEM. AGRAVO INTERNO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Essa Corte de Justiça entende ser pacífica a necessidade
de pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem para que seja
instaurado o concurso de preferências. Precedentes: AgInt no
REsp. 1.436.772/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2018;
AgInt no REsp. 1.318.181/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe 24.8.2018.
2. Os arts. 612 e 711 do Código de Processo Civil de 1973,
dispondo sobre penhora e direito de preferência, acolheram o
princípio do prior tempore, portior iure, ou seja, a penhora anterior
prevalece sobre a posterior. Contudo, esse direito de preferência
cede ao crédito privilegiado de forma que, existindo pluralidade
de penhoras sobre o mesmo bem, deve-se verificar a existência
das preferências que, na ordem, são: créditos trabalhistas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 8
fiscais e aqueles decorrentes de direito real de garantia (REsp.
1.278.545/MG, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe
16.11.2016).
3. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se
nega provimento.
(AgInt no REsp 1603324/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe
10/05/2019)
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRODUTO DA
ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE PENHORA SOBRE O BEM.
1. Há jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça
de que "a instauração do concurso de credores pressupõe
pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem. Assim, discute-se
a preferência quando há execução fiscal e recaia a penhora
sobre o mesmo bem, excutido em outra demanda executiva"
(REsp 654.779/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
28/3/2005).
2. No caso, o Estado do Paraná, nas razões do recurso especial,
afirma que "[...] não há penhora nos autos de execução fiscal, pois as
diligências realizadas no sentido de localizar bens penhoráveis da
executada foram infrutíferas". Dessa forma, inexistindo a penhora
do bem arrematado na execução fiscal, não se pode falar em
concurso de credores ou no direito de preferência previsto no
art. 186 do Código Tributário Nacional.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1436772/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. CONCURSO DE CREDORES. INEXISTÊNCIA.
PENHORA DO ESTADO REALIZADA APÓS ARREMATAÇÃO DO
BEM
EM
OUTRO
PROCESSO.
PRECEDENTE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A instauração do concurso de credores pressupõe
pluralidade de penhoras sobre o mesmo bem. Assim, discute-se
a preferência quando há execução fiscal e recaia a penhora
sobre o mesmo bem, excutido em outra demanda executiva"
(REsp 654.779/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ
28/03/2005).
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1458421/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe
19/08/2014)
“CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
EXECUÇÃO.
CRÉDITO
TRABALHISTA. PREFERÊNCIA DESSE CRÉDITO POR PRIMAZIA
DE DIREITO MATERIAL E ANTERIORIDADE DA PENHORA,
INDEPENDENTEMENTE DA PRIORIDADE DE AVERBAÇÃO NO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 9
REGISTRO DE IMÓVEIS.
1.- Na linha da jurisprudência desta Corte não é possível sobrepor
uma preferência de direito processual a uma de direito material.
2.- Dessa forma, o credor trabalhista prefere aos demais, sobre o
crédito obtido na alienação do bem penhorado, independentemente
do momento em que realizada a penhora no processo trabalhista.
3.- No caso de concorrência de credores com primazia de direito
material e de anterioridade de penhora, não há razão para anulação
da praça em que ocorrida a arrematação, sendo de rigor, contudo, a
determinação de preferência no levantamento do preço da
arrematação.
4.- Tendo a arrematação pelo credor recaído sobre alguns
bens livres e outros penhorados em execuções trabalhistas, o
reconhecimento do direito à primazia é parcial, de modo que
parcialmente provido o recurso e parcialmente procedente a
ação, condenando-se o réu ao depósito do valor de arrematação,
devidamente corrigido a partir da data da avaliação, nos autos,
para ulterior liberação em prol do Juízo trabalhista pertinente.
5.- Recurso Especial provido em parte.”
(REsp 818.652/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 23/11/2009)
Registre, por oportuno, que, nos termos do parágrafo quarto da
cláusula 3a do contrato de prestação de serviços advocatícios que celebrou com o
agravado Campos Advogados em 4.9.2015 (fls. 126/130), a agravante estava
autorizada a “apresentar o presente contrato para fins de destaque do valor cedido,
na hipótese de pagamento em Juízo ̧ com a retenção dos honorários contratuais,
nos termos dos arts. 22, § 4o, 23 e 24 da Lei no 8.906/94” (fls. 128), mas não adotou
tal providência, atendo-se a, tardiamente, pretender satisfazer-se de verba que já
não integra a esfera patrimonial de seu contratante, o que tampouco se pode
admitir.
A respeito, precedente do Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMIÇÃO. ART. 788 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
CRÉDITO
TRABALHISTA.
DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONCURSO
SINGULAR DE CREDORES.
1. Os arts. 612 e 711 do Código de Processo Civil de 1973,
dispondo sobre penhora e direito de preferência, acolheram o
princípio do prior tempore, portior iure, ou seja, a penhora anterior
prevalece sobre a posterior.
Contudo, esse direito de preferência cede ao crédito privilegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 10
de forma que, existindo pluralidade de penhoras sobre o mesmo
bem, deve-se verificar a existência das preferências que, na ordem,
são: créditos trabalhistas, fiscais e aqueles decorrentes de direito real
de garantia.
2. O exercício do direito de preferência, em razão da natureza
do crédito, submete-se a formalidades exigidas por lei e
subsume-se ao concurso singular de credores. É no ato da
distribuição do dinheiro que o credor privilegiado terá
preferência sobre os demais conforme a natureza de seu
crédito.
3. O pedido de remição feito com base no art. 788 do Código
de Processo Civil, já estando aperfeiçoado com decisão
concessiva transitada em julgado e registro no cartório
competente, não deve ser revogado por ter-se apurado posterior
crédito privilegiado. A remição já aperfeiçoada indica que houve
o depósito em dinheiro em favor do credor e nesse ato é que o
exercício do direito de preferência deveria ter sido exercido.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.
(REsp 1278545/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/11/2016)
Assim, de rigor a confirmação da respeitável decisão que, com
acerto, autorizou os exequentes a efetuarem o levantamento de todo o montante
depositado nos autos, pois a execução é promovida em benefício exclusivo dos
agravados José Affonso Junqueira Netto e Ladi Biezus e o crédito de que se
originou tal quantia não é objeto de privilégios ou preferências instituídos
anteriormente à penhora (incisos I e II do artigo 905 do CPC4).
No mais, não prospera o inconformismo da agravante tocante à
suposta afronta à determinação de arresto exarada pelo juízo da pelo juízo da 2a
Vara de Títulos Extrajudiciais da Circunscrição de Brasília-DF, pois tal ordem tem
por objeto “[...] créditos da parte executada junto à 3a Vara Cível de Recife-PE,
Seção B, no rosto dos autos de no 0014886-31.2015.8.17.0001 e junto à 3a Vara
Cível de São Paulo-SP, Foro Central, no rosto dos autos de
no0146025-56.2012.8.26.0100 e 0194564-53.2012.8.26.0100 até o limite do valor
4 Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante, até a satisfação integral de seu crédito, o
dinheiro depositado para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do
faturamento de empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas penhoradas,
quando:
I - a execução for movida só a benefício do exequente singular, a quem, por força da penhora,
cabe o direito de preferência sobre os bens penhorados e alienados;
II - não houver sobre os bens alienados outros privilégios ou preferências instituídos
anteriormente à penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2187473-03.2020.8.26.0000
fss
fls. 11
em execução (R$. 839.089,63 ID 43431634)” (fls. 72).
E, como bem observou a decisão recorrida “nos autos deste
processo não há qualquer crédito de Campos Advogados. Tal como naqueles
autos, ele é também aqui executado e não dispõe de crédito em seu favor. Ao
reverso, acumula débito de alta monta” (fls. 69).
Logo, são irrelevantes as considerações da agravante no tocante à
preclusão da oportunidade para os exequentes, ora agravados, José Affonso e Ladi
recorrerem da ordem de arresto, vez que tal determinação apenas atinge a esfera
de direitos do agravado Campos Advogado, que figura como executado em ambos
os feitos (fls. 71).
Assim, de rigor a confirmação da r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator